Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. COMPRA DE COTA DE ENTIDADE EMPRESÁRIA. FALHA NO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, determinar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se é devida a reparação civil dos danos materiais alegados pelo autor a respeito do pagamento de dívidas trabalhistas.

2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada.

3. O contador, ao prestar seus serviços, assume obrigação de meio. Sua obrigação consiste em atuar com o máximo de atenção, diligência e técnica.

4. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

5. Houve falha nos serviços prestados pelos réus ao assessorar o apelado na aquisição de cota única de sociedade empresária devedora.

6. Recurso conhecido e desprovido.